Tribunal: TJES
Processo: 0000887-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL LIMA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000887-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL LIMA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO VINICIUS GAYGHER - ES33571-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor

de
MARCOS GABRIEL LIMA PEREIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade da decisão exarada em audiência de custódia, que sequer considerou arbitrar fiança ao paciente que é primário e possui menos de 21 anos de idade.

Ainda, afirma que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não se fazem presentes.

Descreve a inicial acusatória que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 28 de março de 2025, por volta das 23:00 horas, no interior da residência de n° 277, localizada na Rua Três irmãos, bairro Vila Garrido, neste município, o denunciado Marcos Gabriel Lima Pereira, em companhia do Adolescente Adriano Schiffler de Andrade, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal 01 (uma) arma de fogo do tipo
pistola, modelo Glock, calibre .40 S&W, com número de série suprimido, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis do mesmo calibre, acompanhada de 01 (um) carregador e 01 (um) seletor de rajada, conforme auto de apreensão de fls. 24/25 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 21, ambos acostados no ID n° 66427823.

Revelam os autos que, Policiais Militares, em patrulhamento preventivo pelo bairro Vila Garrido, receberam informações de populares sobre a presença de indivíduos supostamente envolvidos em conflitos armados na região, que estariam se abrigando em um apartamento localizado no endereço mencionado. Diante das informações, os Militares se dirigiram ao local, onde visualizaram, através de uma janela aberta, o denunciado Marcos, acompanhado do adolescente Adriano, no interior do apartamento, em posse de uma pistola.

Consta nos autos que, diante das circunstâncias os Policiais adentraram ao imóvel logrando êxito em abordar a dupla. Ato contínuo, procedida revista pessoal ao denunciado, foi apreendida 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, modelo Glock, calibre .40 S&W, com número de série raspado, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis do mesmo calibre, acompanhada de 01 (um) carregador e 01 (um) seletor de rajada.

[...]

Pois bem.

Conforme narrado na denúncia, o paciente foi detido, na companhia de um adolescente e na posse de uma pistola glock, calibre .40, acompanhada de 10 munições, bem como de um seletor de rajada.

Ora, assim estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Necessário esclarecer que o paciente foi detido em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, que somado ao material apreendido, indica possível dedicação de Marcos às atividades criminosas.

A decisão exarada pelo magistrado de primeira instância, encontra-se em consonância com a lei e jurisprudência vigente, não havendo qualquer elemento capaz de evidenciar que o arbitramento de fiança seria a medida mais adequada ao caso.

Muito pelo contrário. Dos autos extrai-se que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial pela gravidade concreta dos fatos (natureza do material apreendido e envolvimento de um adolescente).

Como já exaustivamente exarada pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, tal como se revela no caso dos autos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)